Tribunal: TJMT
Processo: 1081944-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081944-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 017.278.541-36 (RECORRENTE), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do voto proferido, uma vez que o documento de id. 276240458 refere-se exclusivamente ao deferimento de projeto de microgeração, sem qualquer menção à existência de duas unidades consumidoras no imóvel em discussão. Assim, verifica-se a ausência de prova nos autos quanto ao nexo de causalidade e ao dano alegado, razão pela qual voto pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE.

DIREITO DO CONDUMIDOR. ENERGIA. EXCLUSÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA E TROCA DE MEDIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE NOVO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Hipótese em que o consumidor solicitou a instalação de novo medidor, o qual só foi atendido após 40 (quarenta) dias.

Comprovada a demora excessiva e injustificada, por parte da concessionária, na instalação de medidor de energia elétrica após a criação de nova unidade consumidora, resta evidenciada a falha na prestação do serviço essencial.

Tal conduta extrapola os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
André Luiz do Nascimento Moreira
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Na exordial, o autor alegou que sua unidade consumidora original foi extinta pela concessionária, sendo necessária a criação de nova unidade para religação de energia. Apontou demora de aproximadamente 40 dias para a instalação do medidor, mesmo após solicitação e agendamento. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para, reiterando a existência de falha, ausência de justificativa pela ré e prejuízos suportados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Consoante alhures a parte autora teve deferido a gratuidade da justiça.

Em que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solu-cionando a controvérsia com a aplicação do direito que en-tende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a ori-entação no sentido de que a repetição dos argumentos trazi-dos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes da demora na instalação e medidor e se há danos morais a serem atribuídos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Cuida-se de ação de indenização por danos morais c/c danos materiais manejada pela parte autora em face do requerido, sob o argumento que a pedido pediu o desligamento da unidade consumidora e a Energiza procedeu com a retirada do relógio medidor, e extinguiu a unidade consumidora.

Aduz que Durante quase 40 dias, o autor ficou sem unidade consumidora e sem relógio medidor, situação que poderia ter sido evitada se a empresa ré não tivesse cometido o erro de extinguir a Unidade Consumidora 6/2141668-0 e retirar o relógio medidor, em total desacordo com o projeto aprovado, motivo pelo qual almeja indenização por danos morais .

O requerido em sua defesa, pugna pela improcedência da ação alegando que tendo em vista que a pedido do autor foi extinguida a primeira unidade consumidora, de número 6/2141668-0, posteriormente a pedido do autor fora instalada nova unidade consumidora para atender um novo morador, de número – 6/4242966-2, e que a mudança de titularidade tem a mesma conotação de encerramento contratual, sendo que novo pedido de religação aporta nova vistoria para a implantação de nova unidade consumidora, ao qual tem a reclamada o prazo legal de três dias para a devida instalação e que foram adotadas as medidas necessárias para o atendimento da solicitação.

[...]

O cerne da demanda se cinge na responsabilidade da prestadora de serviços públicos que corresponde à obrigação de reparar danos causados a em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, uma vez que, a mesma manifesta que não há nenhum tipo de instrumentação que demonstre que seu ato tenha sido fora dos ditames da legalidade ou impessoalidade, assim como em descumprimento as normas regulamentares da ANEEL.

A pretensão da requerente não merece guarida, tendo em vista que a reclamada apresentou documentos que comprovam que, ante o encerramento contratual, houve um novo pedido de religação, gerando outra unidade consumidora, sendo certo que o pedido foi a atendido no prazo (id 181702929).

Neste contexto contesto, não restou demonstrada ingerência ou qualquer falha na prestação do serviço pela reclamada, de modo que ausente o dever de indenização.

Ademais, sabe-se que para a configuração do dano moral é necessária a demonstração de ofensa à dignidade pessoal, o que não ficou comprovado no caso concreto, de modo que, os fatos narrados, embora incômodos, se inserem no âmbito de meros dissabores decorrentes da vida em sociedade e não extrapolam os limites do cotidiano.

Desta feita, não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada ou qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da Reclamada, não há se falar em sua condenação por danos morais.

[...]”

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC).

A controvérsia reside na suposta falha da ré ao demorar cerca de 40 dias para instalar o medidor na nova unidade consumidora (UC 6/4666420-7), mesmo após solicitação formalizada e agendamento para o dia 27/08/2024.

A prova documental colacionada (ID 176042299 e ID 176042301) comprova a existência de pedido formal de instalação para data específica, sendo incontroverso que a instalação só ocorreu em 20/09/2024.

A concessionária, em sua defesa, limitou-se a alegar regularidade no procedimento, mas
não apresentou qualquer documento ou justificativa plausível para a demora específica na unidade UC 6/4666420-7
. A documentação que a empresa trouxe aos autos refere-se à unidade anterior (UC 6/4242966-2), não sendo capaz de elidir a falha apontada.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial. A interrupção ou a demora injustificada na religação pode acarretar sérios transtornos e ensejar reparação por dano moral, conforme consolidado entendimento da jurisprudência pátria, inclusive da própria Turma Recursal de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra

sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em

razão do atraso injustificado na instalação de rede elétrica na residência

do reclamante. A sentença determinou a aplicação da taxa SELIC como fator

de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação. O recurso

do reclamante não foi conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora

na instalação da rede elétrica configura dano moral indenizável; e (ii)

definir os índices adequados para a correção monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de

energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do

Consumidor (CDC), cabendo-lhe o dever de reparar danos decorrentes da

falha na prestação do serviço.

A demora excessiva e injustificada na execução da obra de

instalação da rede elétrica, ultrapassando o prazo inicialmente

estipulado, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a

comprovação específica do prejuízo.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prestação

deficiente de serviço essencial, com prévia tentativa frustrada de solução

administrativa e inércia da concessionária, autoriza a fixação de

indenização por dano moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado ao

caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e

razoabilidade, sem acarretar enriquecimento indevido.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem observar

os parâmetros estabelecidos pelos artigos 389, parágrafo único, e 406, §

1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024,

aplicando-se o IPCA como fator de correção monetária, a partir do

arbitramento, e a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária

(IPCA), como juros de mora, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante não conhecido por deserção. Recurso

da reclamada conhecido e parcialmente provido para adequar os índices de

correção monetária e juros de mora, mantendo-se, no mais, a sentença

recorrida.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na instalação de rede elétrica,

após prazo previamente estipulado pela concessionária, caracteriza falha

na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios

da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do

caso concreto.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem

seguir os parâmetros do Código Civil e da jurisprudência do STJ,

aplicando-se o IPCA a partir do arbitramento e a taxa SELIC, deduzido o

IPCA, a partir da citação.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1014256-34.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 15/05/2023, DJE 22/05/2023.

(N.U 1067364-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

No caso concreto, restou configurada a conduta omissiva da requerida e o nexo causal com o dano, revelado pelo transtorno de permanecer sem energia elétrica por período excessivo, sem justificativa plausível.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para
julgar parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença de primeiro grau e
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Sem custas ou honorários nesta instância, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025